Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730450-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA RECORRIDOS: ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CREDORA. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, INC. III, DO CPC. I – O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal, art. 93, inc. IX, e no Código de Processo Civil, art. 489, que enseja nulidade se não observado. A r. decisão agravada contraria o art. 489, §1o, inc. III, do CPC, porque invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir à impugnação examinada. Preliminar acolhida. II – Agravo de instrumento provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.629.196/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016